Tribunal: TJPA
Processo: 0807013-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807013-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. CIRURGIA CARDÍACA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela de urgência determinando o deslocamento de paciente com doença cardiovascular grave para hospital de referência e a realização de tratamento adequado pelo Estado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e possibilidade de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) aferir a razoabilidade da multa diária fixada como medida coercitiva para o cumprimento da obrigação de fazer; e (ii) verificar a legalidade da previsão de bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação da tutela de urgência, diante do regime constitucional de precatórios e da legalidade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela antecipada deve observar os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, ambos presentes no caso, diante da gravidade do quadro clínico do paciente e da urgência no tratamento médico.

4.

A multa cominatória tem natureza coercitiva, não indenizatória, e sua fixação deve considerar a efetividade da decisão judicial, sendo legítima a estipulação de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, por se mostrar proporcional à urgência e ao descumprimento potencial da ordem.

5.

A possibilidade de bloqueio de verbas públicas como medida subsidiária para o cumprimento da decisão judicial encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste TJPA, desde que condicionada ao descumprimento da obrigação e precedida de decisão judicial específica.

6.

O bloqueio judicial de verbas não se confunde com a execução de obrigação de pagar quantia certa, de modo que não afronta o regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/1988, quando se trata de efetivação do direito à saúde.

7.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para impedir o cumprimento de obrigação estatal que visa garantir o mínimo existencial, especialmente quando o direito à vida e à saúde do cidadão está em risco iminente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública é cabível e deve observar os princípios da razoabilidade e da efetividade, não havendo ilegalidade quando fixada em valor compatível com a finalidade coercitiva da medida.

2.

O bloqueio de verbas públicas é admissível como medida excepcional e subsidiária para assegurar a efetivação do direito fundamental à saúde, não se aplicando, nesse caso, o regime constitucional dos precatórios.

3.

A cláusula da reserva do possível não pode ser oposta ao cumprimento de obrigação judicial que visa garantir tratamento médico de urgência, sob pena de violação ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 100 e 196; CPC, arts. 300 e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 06.10.2015; STJ, AgRg no AREsp 420158/PI, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 26.11.2013; TJPA, AI 0810463-98.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21.11.2023; TJPA, AI 0811385-08.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.04.2025.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 18 de Setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800387-57.2025.8.14.0125, DEFERIU a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público Estadual.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado do Pará e do Município de São Geraldo do Araguaia, com o objetivo de compelir os entes federativos a adotarem providências urgentes e adequadas à efetivação do direito à saúde do senhor MILTON JOSÉ CARNEIRO DE AZEVEDO, de 61 anos, diagnosticado com doença cardiovascular grave (CID I255), o qual necessita, com urgência, de procedimento cirúrgico especializado.

Pleiteou, assim, o deslocamento do paciente para hospital de referência e a realização do tratamento necessário, em hospital público ou privado, com fornecimento de medicação e acompanhamento médico adequado, sob pena de multa diária e bloqueio de verbas públicas.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA, para DETERMINAR que o MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA, proceda com o deslocamento do autor, MILTON JOSÉ CARNEIRO DE AZEVEDO, 61 anos, para Hospital de referência e o Estado do Pará PROCEDA com o tratamento referente a doença relatada “cardiovascular grave (CID I255)” seja em Hospital Público ou Privado com especialidade para a doença descrita – ADVERTINDO QUE O PROCEDIMENTO CIRURGICO DEVERÁ FICAR A CRITÉRIO DO PROFISSIONAL MÉDICO QUE ACOMPANHARÁ O PACIENTE – com acompanhamento médico e remédios necessários, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitados a R$ 100.000,00 (cem mil reais), além do bloqueio das verbas públicas no montante necessário para a referida cirurgia a ser autorizada por este Juízo mediante alvará”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id.

26059755).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em primeiro plano, que o valor fixado a título de multa diária é excessivo, requerendo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta que a multa fixada de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ultrapassa os limites do que seria necessário para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação, podendo ensejar enriquecimento ilícito.

Posteriormente, passa a impugnar a determinação de bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva, sustentando a proteção constitucional dos recursos públicos e a necessidade de observância das regras do precatório.

Invoca o art. 100 da Constituição Federal, para afirmar que o bloqueio de verbas somente seria admissível em hipóteses excepcionais, quando já esgotadas outras medidas coercitivas, e após o trânsito em julgado da decisão. Aduz que a decisão liminar violaria, assim, os princípios do devido processo legal e da legalidade orçamentária, impondo à Fazenda Pública uma obrigação de imediato cumprimento sem respaldo legal.

Por fim, o Estado do Pará requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de sustar os efeitos da decisão liminar até o julgamento definitivo do agravo. Requer, ao final, o provimento do recurso com a integral reforma da decisão agravada.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, por não vislumbrar, naquele momento, a presença concomitante dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. Ressaltei que a decisão combatida está embasada em análise minuciosa do direito fundamental à saúde, do dever solidário dos entes federativos e do risco concreto à vida do paciente, que não pode ser postergado em razão de embaraços administrativos (id.

26317296).

A parte recorrida apresentou contrarrazões (id.

27436407). Em sua peça, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ rechaça os argumentos do agravante, sustentando a legalidade e a adequação da multa cominatória e da determinação de bloqueio de verbas públicas, diante da urgência e da inércia administrativa..

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a 3ª Procuradoria de Justiça Cível, por intermédio do Procurador de Justiça JORGE DE MENDONÇA ROCHA, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, ratificou integralmente a manifestação do órgão de primeiro grau (id.

28443289).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar que o Município de São Geraldo do Araguaia providenciasse o deslocamento do paciente MILTON JOSÉ CARNEIRO DE AZEVEDO, de 61 anos, diagnosticado com doença cardiovascular grave (CID I255), para hospital de referência, e que o Estado do Pará realizasse o tratamento adequado, em unidade pública ou privada especializada.

O juízo advertiu que o procedimento cirúrgico deveria ficar a critério do médico responsável, fixando o prazo de 48 horas para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), além da possibilidade de bloqueio de verbas públicas.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo a quo fundamentou a concessão da tutela antecipada em análise criteriosa e compatível com a urgência da situação apresentada.

Ressaltou-se, com apoio em laudo médico e documentos que instruíram a petição inicial, a gravidade da enfermidade que acomete o interessado e a necessidade de sua transferência imediata para unidade hospitalar capacitada a realizar o procedimento.

O julgador de primeiro grau também frisou o dever constitucional solidário dos entes federativos em garantir o direito à saúde, conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, e afastou, de forma coerente, a aplicabilidade da cláusula da reserva do possível, sob a justificativa da prevalência do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

O recurso interposto pelo Estado do Pará, por sua vez, insurge-se, em primeiro lugar, contra o valor das astreintes fixadas, alegando desproporcionalidade. No entanto, não se vislumbra, neste momento processual, excesso a justificar a intervenção desta relatoria. A multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), guarda compatibilidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e com os princípios da razoabilidade e da efetividade da jurisdição.

É sabido que as astreintes não têm caráter indenizatório ou punitivo, mas coercitivo, devendo ser fixadas em valor suficiente para compelir o devedor a cumprir a obrigação imposta judicialmente.

Outrossim, é pacífica a jurisprudência da Corte Superior de Justiça sobre o cabimento de bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente em hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA . DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO .
1. A Corte Especial firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos que aguardam decisão em recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ. 2 .
É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
3. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1073448 RS 2008/0151160-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2015). – Grifo nosso.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC . SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7/STJ. 1. A alegação genérica de violação do artigo 535 do CPC, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. Ademais, ainda que pudesse ser afastado este óbice, o acórdão recorrido solucionou a controvérsia de forma fundamentada e suficiente, dando adequada prestação jurisdicional . 2. O Tribunal de origem, a quem compete amplo juízo de cognição da lide, com amparo nos elementos de convicção dos autos, manteve a decisão que concedeu a tutela antecipada. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para avaliar os critérios adotados pela instância ordinária na concessão da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário o reexame dos elementos probatórios, vedado pela Súmula 7/STJ. 3 .
É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obrigá-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública
. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 420158 PI 2013/0353259-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013). Grifo nosso.

Nesse sentido, também tem decidido o TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR . TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. LEITO DE UTI NEONATAL. RISCO DE VIDA. RECALCITRÂNCIA . APLICAÇÃO DE MULTA. BLOQUEIO DE NÚMERÁRIOS. NECESSIDADE COMPROVADA. ASTREINTES . FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. RESP 1664327/PB. FIXAÇÃO PROPORCIONAL . ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO 56 DA III JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. AFASTADA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública, que diante do descumprimento de decisão que determinou a transferência hospitalar da paciente, determina a penhora do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em depósito ou em aplicação financeira titularizadas dos requeridos; 2 . Demostrado o quadro clínico da menor/paciente, através dos documentos juntados aos autos, necessitando de tratamento médico com UTI neonatal, e que diante do descumprimento da tutela e da probabilidade do direito invocado, autoriza-se a fixação de multa diária e seu consequente bloqueio; 3. O
STJ firmou entendimento acerca da possibilidade de fixação das astreintes para obrigar a fazenda pública ao cumprimento de obrigação de fazer e não fazer (Resp 1664327/PB). Não identificado desproporcionalidade na imposição de R$ 50.000,00/dia de descumprimento, até o limite de R$200 .000,00 (duzentos mil reais) para fins de garantir o efetivo cumprimento da medida;
4. Embora o Enunciado nº 56 da III Jornada de Direito da Saúde (CNJ) condicione a liberação do numerário a apresentação de pelo menos três orçamentos, no caso dos autos houve tão somente o bloqueio, ausente qualquer ordem de disponibilidade do numerário. Afastado assim a alegação de descumprimento do Enunciado 56 do CNJ; 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810463-98.2023 .8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

Acrescento, ainda, que não merece prosperar a alegação de violação ao regime constitucional dos precatórios e à legalidade orçamentária quanto à previsão de bloqueio de verbas públicas, pois, ao contrário do que sustenta o agravante, não houve a determinação de bloqueio imediato de recursos estatais.

O que se extrai da decisão agravada é uma advertência judicial de que o bloqueio poderá ser adotado futuramente, apenas em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial, e desde que persistam os pressupostos legais autorizadores para tanto.

Trata-se, pois, de medida de natureza subsidiária e excepcional, cujo emprego se condiciona à inércia da Administração em dar cumprimento à obrigação de fazer imposta judicialmente.

Importa destacar, desde logo, que a multa cominatória tem natureza coercitiva e indenizatória, e sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. Assim, não se confunde com a satisfação de crédito decorrente de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, esta sim submetida ao regime de precatórios.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS . POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, mantendo determinação judicial de internação hospitalar de paciente e bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da ordem. O Estado sustenta ausência de interesse processual, desproporcionalidade na multa imposta e violação ao regime de precatórios. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse processual na continuidade da ação, considerando a alegação de internação prévia do paciente; (ii) analisar a legalidade do bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para garantir o direito à saúde; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa imposta (astreinte). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 .O interesse processual persiste quando a medida judicial visa garantir a continuidade do tratamento médico adequado, não sendo suficiente a mera internação inicial do paciente para afastar a necessidade da tutela jurisdicional.
4.O bloqueio de verbas públicas, embora excepcional, é admitido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como meio legítimo para assegurar o cumprimento de decisões judiciais que garantam o direito fundamental à saúde, quando demonstrada a omissão estatal.
5 .A multa fixada (astreinte) visa compelir o ente público ao cumprimento da ordem judicial, sendo possível sua revisão apenas em caso de comprovação de excesso desproporcional, o que não restou evidenciado nos autos.
6.A alegação de afronta ao regime de precatórios não se sustenta, pois, a ordem judicial não se refere ao pagamento de dívida pública, mas sim à efetivação de um direito fundamental, cuja tutela pode demandar medidas coercitivas diretas.
IV . DISPOSITIVO E TESE. 7.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.O interesse processual subsiste quando a ação visa garantir a continuidade do tratamento médico adequado, independentemente de internação prévia do paciente. 2.O bloqueio de verbas públicas é a medida excepcionalmente admissível para assegurar o direito fundamental à saúde, quando configurada omissão estatal que comprometa o tratamento indispensável ao paciente. 3.A imposição de astreintes para compelir o cumprimento de decisão judicial deve ser razoável e proporcional, cabendo revisão apenas se demonstrado excesso . 4.
O regime de precatórios não se aplica a medidas voltadas à concretização de direitos fundamentais, como a garantia de tratamento médico essencial.
(...) DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. RELATOR. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08113850820248140000 26221666, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público) – Grifo nosso.

Tal providência, portanto, não viola o princípio da legalidade orçamentária, tampouco configura ofensa à cláusula da reserva do possível, pois a mera possibilidade de bloqueio, prevista como instrumento coercitivo de cumprimento de decisão judicial, encontra respaldo na jurisprudência consolidada, especialmente quando se trata de tutela do direito fundamental à saúde.

Neste ponto, destaco ainda que o risco de irreversibilidade da medida não se mostra presente, pois se trata de prestação de saúde imprescindível e de urgência, e eventual revogação posterior da liminar não causaria prejuízo irreparável ao erário, enquanto sua denegação pode conduzir à perda irreparável da vida do paciente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025